Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-30.2022.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-30.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (RECORRENTE), DANILO DE PAULA ROHRER RIBEIRO - CPF: 714.722.741-72 (ADVOGADO), ANTONIO NETO FERNANDES GONCALVES - CPF: 082.309.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN ROGERIO DE JESUS SILVA - CPF: 549.942.978-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CHRYS FERNANDES ELOI - CPF: 061.786.601-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 906.268.851-91 (VÍTIMA), RAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 075.832.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMBOSCADA E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E CRIME CONEXO – RECURSO DO RÉU –
1. PRELIMINAR DE

NULIDADE DAS PROVAS –
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – PROVAS COMPARTILHADAS DE OUTRA AÇÃO PENAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS – LEGALIDADE DA PROVAS AMPLAMENTE DISCUTIDAS NAQUELES AUTOS ORIGINÁRIO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NESTES AUTOS, PRINCIPALMENTE EM GRAU DE RECURSO
–
2.

MÉRITO
:
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
– TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES ANGARIADOS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA
–
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que as provas questionadas pela defesa se tratam, a uma, de elementos advindos de outra ação penal, os quais compõe o acervo probatório apenas à título de prova emprestada, sendo devidamente resguardado o contraditório e, a duas, que a legalidade de tais evidências probatórias foi amplamente discutida nos autos da ação penal originária, restando seguramente reconhecida a legalidade e regularidade de tais elementos, inclusive por acórdão que já transitou em julgado, não há falar em nulidade, à míngua, ainda, de efetivo prejuízo suportado pela defesa.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal. Destarte, havendo elementos que apontem o recorrente, a princípio, como possível autor do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.º 1000570-30.2022.8.11.0029, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121, §2º, I e IV do Código Penal
, bem como pelo delito conexo tipificado no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais disponíveis no
ID 169823332
, o recorrente aduz,
preliminarmente,
a
nulidade das provas supostamente obtidas por meio ilegal, em razão da invasão de domicílio,
requerendo o desentranhado dos autos.
No mérito
, é almejada a reforma da decisão a fim de ser
impronunciado
com fulcro no art. 414 do CPP, asseverando que o caderno processual não reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor.

Contrarrazões são vistas no ID 169823336, nas quais o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa e pugna pelo des
provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 169823330.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 176253196 pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo (ID 169823330)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
.

Como primeira vertente recursal, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas a partir da apreensão dos celulares do acusado nos Autos de Prisão em Flagrante nº 1000057-62.2022.8.11.0029. Nesse sentido, aduz que
“e
mbora a realização da perícia nos celulares foi embasada por ordem judicial, a forma de obtenção dos aparelhos celulares, foi totalmente ilegal, pois, os policiais invadiram a residência do Recorrente SEM MANDADO JUDICIAL, tornando a prova consequentemente nula, devido à invasão de domicilio”
(sic – ID 169823332, pág. 39).

Ademais, a i. defesa aponta divergências nos depoimentos dos Policiais Civis que realizaram a prisão do acusado, a fim de elucidar a inexistência de fundadas razões, ou
urgência que inviabilizaria a espera por mandado judicial, tampouco de suspeitas para a abordagem e busca pessoais.

Com arrimo nessas assertivas,
“r
equer seja declarada a ilicitude da invasão domiciliar e da busca domiciliar, da suposta prova apreendida (Perícia dos Celulares) e o seu desentranhamento do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal”
(sic).

Não obstante os judiciosos argumentos despendidos pela Defesa, tenho que
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Com efeito, dessume-se da análise do processo e dos autos correlatos que o acusado foi preso em flagrante no bojo do Inquérito Policial nº 109.4.2022.1444, em que se
investigava a prática do crime de tráfico de drogas
; a prisão originou o Auto de Prisão em Flagrante nº 1000057-62.2022.8.11.0029 (Pje), que posteriormente desencadeou a Ação Penal nº 1000233-41.2022.8.11.0029, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Durante as diligências realizadas no momento da flagrância foram apreendidos aparelhos celulares, motivo pelo qual, ainda na fase investigativa, a autoridade policial requereu o acesso aos dados armazenados nos referidos dispositivos, por meio da Representação pela Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos Pje nº 1000071-46.2022.8.11.0029, o que foi fundamentadamente deferido, procedendo-se a juntada dos relatórios tanto nos autos da prisão em flagrante quanto nos autos da ação penal.

Sabe-se que, no processo criminal para apuração do crime de tráfico, as referidas provas foram objeto de impugnação pela defesa do réu que, naqueles autos também arguiu a nulidade das provas em razão da violação de domicílio,
sendo tal tese refutada na sentença
que condenou o acusado e também no acórdão que julgou o recurso de apelação, mantendo a condenação.

Nesse aspecto, restou assentado pelo magistrado singular e pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça que
existiam à época do flagrante investigações prévias em curso e monitoramento da residência do réu, além do que, os policiais teriam recebido informações de que o acusado buscaria drogas naquela data, tudo a justificar fundadas suspeitas para a busca e apreensão e atestar a legalidade das provas obtidas na ocasião
(ID
87986371 e ID 126168267 dos autos do PJe n.º
1000233-41.2022.8.11.0029).

A propósito transcrevo excertos da respectiva ementa do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada Apelação Criminal nº 1000233-41.2022.8.11.0029, que
transitou em julgado no dia 08/08/2023
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO PRÉVIO – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ESTUPEFACIENTES, DINHEIRO E APARELHOS TELEFÔNICOS CUJAS PERÍCIAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE DEMONSTRAM O PROFUNDO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS CRIMES NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – (...) 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM O APELANTE – DESCABIMENTO – PROVAS HÍGIDAS – DADOS COLHIDOS POR PERITOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARGUMENTOS INFUNDADOS QUE NÃO PODEM SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA A

IMPUNIDADE DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO QUE A DOUTRINA DENOMINA DE GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, POSITIVADO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) – (...) 9. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, mormente na hipótese em análise em que houve investigação e monitoramento preliminar do apelante e de sua residência indicando claramente a situação de flagrância
. Inexistindo qualquer mácula na ação dos agentes públicos, não há o que se falar em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

(...) 4. São válidos os dados extraídos por servidores públicos, dotados de expertise para tanto, durante a realização de perícia judicialmente autorizada nos aparelhos celulares apreendidos em poder do investigado, não podendo tal argumento infundado do apelante servir de salvo conduto para a sua impunidade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

5. (...) 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(N.U 1000233-41.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

Posteriormente, por meio da Representação Pje nº 1000331-26.2022.8.11.0029, a d. autoridade policial, requereu o compartilhamento dos autos descritivos das análises dos aparelhos celulares de
HENRIQUE
para robustecer outras investigações em curso, consistentes nos inquéritos policiais n. 109.4.2022.3070, 109.4.2021.30511, 109.4.2022.326 e
109.4.2022.1396 [relativo ao crime de homicídio qualificado apurado nestes autos].

Na sequência, o pedido foi deferido e as provas foram anexadas aos autos, quando ainda estavam na fase de investigação (ID 79672605- Pje autos nº 1000331-26.2022.8.11.0029 ).

Dessa forma, considerando que tais elementos probatórios foram regulamente compartilhados ao inquérito que originou esta ação penal, sendo advindas de procedimento criminal onde se apurava a prática do crime de tráfico de drogas e,
em cujo trâmite a tese da ilegalidade das provas foi continuamente refutada tanto pelo juízo singular, quanto pela instância revisora, com acórdão transitado em julgado
, não é cabível nestes autos se questionar a regularidade da obtenção daquelas provas, máxime, em grau de recurso.

Outrossim, deve-se ressaltar que ficou demonstrado o respeito ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tanto nos autos da ação penal nº 1000233-41.2022.8.11.0029, quanto neste procedimento criminal, já que
a defesa teve pleno acesso aos elementos probatórios
, refutando-os, inclusive, em várias oportunidades, a evidenciar que
inexiste evidente prejuízo suportado pela defesa
do réu, esvaziando a possibilidade de reconhecimento de nulidade,
nos termos do que
estabelece o art. 563 do CPP.

Além disso, como ressaltado pelo d. magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, o
compartilhamento das provas extraídas, assim como a própria análise do conteúdo dos aparelhos,

se deu a partir de autorização judicial devidamente fundamentada, o que esvazia também qualquer hipótese de ilegalidade no compartilhamento; ao que se alia a constatação de que
não consistem nos únicos elementos de convicção que fundaram a pronúncia
do recorrente, como será exposto nas linhas seguintes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES DEFENSIVAS - NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DO PROCESSO PELA JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA OU AO CONTRADITÓRIO - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo comprovação de adulteração dos exames periciais de constatação preliminar e toxicológico definitivo e estando coincidentes, neles e nos depoimentos colhidos, todas as informações fulcrais acerca da materialidade delitiva do tráfico de drogas, não há razão para a anulação da prova com fundamento em quebra da cadeia de custódia.
Banda outra, nos termos do artigo 231 do CPP, autoriza-se a juntada imediata de quaisquer documentos no processo penal, desde que, obviamente, seja garantido ao ex adverso o exercício do contraditório, o que foi devidamente observado na instância a quo.
Ademais, no âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. [...] 5. Recurso não provido.”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0000.22.131666-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) – destaquei.

À vista deste cenário, e ciente de que não cabe a este julgador realizar o exame da legalidade das provas obtidas em outra ação penal, inclusive
sob pena de infringir a
coisa julgada
, não há falar em reconhecimento da nulidade das provas.

Com essas considerações,
REJEITO

a preliminar

arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
foi pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art.
121, §2º, I e IV do CP e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

porque, de acordo com a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 20h48min, no Espetinho Central, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no Município de Canarana/MT, o acusado, agindo em coautoria delitiva com o adolescente
Railson Lopes de Souza
, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilson Almeida de Macedo
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

Segundo a versão acusatória, o réu é integrante da
organização criminosa Comando Vermelho e
exercia
a função de “
disciplina
” (sic) na cidade de Canarana/MT, executando ações contra a integridade física e a vida de seus oponentes.

Assim, ao tomar conhecimento de que
Natan Rogério de Jesus Silva
estaria vendendo entorpecentes em um sistema denominado
cabritagem
[sem a anuência e em desacordo com as regras da facção], capturou e torturou
Natan
, e este apontou
Gilson Almeida de Macedo
como o fornecedor das drogas que comercializava.

Por essa razão, a facção ordenou a morte da vítima e a partir daí o acusado arquitetou a trama criminosa para ceifar a vida de
Gilson
e se utilizando do aparelho celular de
Natan,
marcou encontro com a vítima e, lá chegando, de inopino, desferiu vários disparos contra o ofendido, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Nos termos da denúncia, a ação foi cometida por motivo torpe pois
o acusado decidiu executar a vítima como forma de “correção”. Além disso, o delito se perpetrou mediante emboscada, porquanto o ofendido foi ludibriado e atraído para o local e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
pois o ato foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, estando, inclusive, desarmado, sendo surpreendido pelo denunciado que, de posse de uma arma de fogo, alvejou de inopino a vítima, o que dificultou que apresentasse qualquer tipo de defesa
(sic – 169823176).

1.

Da almejada impronúncia:

Não obstante, o recorrente se insurge perante esta Corte de Justiça almejando ser

impronunciado,
na medida que reputa
precários e insuficientes
os elementos utilizados pelo juízo monocrático para embasar sua submissão à Corte Popular.

A respeito da temática, é cediço que
a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
da imputação
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia depende necessariamente da
demonstração inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da
inexistência de indícios
suficientes
de autoria
em desfavor do réu, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do recorrente
não faz jus à acolhida
, na medida em que o caderno processual reúne indícios suficientes de autoria em seu desfavor, revelando-se inconcebível, nesta fase processual, desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito,
in casu
, a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada através da Portaria de instauração do Inquérito Policial vista no ID 169822666, do boletim de ocorrência vistos no ID
169822665,
da certidão de óbito de ID
169822683, das imagens acostadas no ID

169823167 e ss., na decisão de compartilhamento das provas vista ao ID 169823171, dos relatórios de investigação de ID 169823172 e 169823173,
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Ademais, das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria,
a despeito do silêncio externado pelo réu nas ocasiões em que se oportunizou sua oitiva (ID 169822696 e ID 169820629).

Outrossim, muito embora a defesa aponte maior destaque ao depoimento de
Melquiades Pedro da Silva
, alegando que em sede judicial a referida testemunha foi categórica em dizer que
HENRIQUE
se hospedou em seu hotel, chegando por volta das 17h00 do dia do crime e saiu apenas no dia seguinte, após tomar café da manhã; é certo que
Melquiades
também disse em juízo não ter plena convicção para afirmar que se o réu se ausentou do local, alegando, contudo, que não o viu sair (ID 169823273 e 169823275).

Ademais, a corroborar com a conclusão do juízo singular, perante a autoridade judicial foram ouvidas as testemunhas compromissadas
Luís Conrado Barros de Araújo
e
Valdino Vital
, os quais, na qualidade de Investigadores de Polícia Civil, foram responsáveis por toda a investigação que revelou o possível envolvimento do réu com a morte da vítima (ID 169823230 ao ID 169823238).

Nesse sentido, ambos são uníssonos em destacar as particularidades que constituíram fortes indícios da autoria atribuída ao réu, relatando detalhes das investigações iniciadas com a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em uma lanchonete da cidade.

Relatam que, ao tomar conhecimento de que a vítima ainda estava com vida a equipe diligenciou até o hospital, e, lá chegando, estabeleceram breve diálogo com
Gilson
, antes que ele fosse à óbito, e tiveram acesso ao seu aparelho celular, por meio do qual constatou-se uma conversa em aplicativo de mensagens com a pessoa de
Natan Rogério de Jesus Silva
, o qual teria marcado encontro com o ofendido, momentos antes do ocorrido, no local do fato.

As testemunhas declaram que a equipe
policial passou a procurar por
Natan
que, ao ser encontrado, aparentava estar bastante assustado e tinha em sua posse entorpecentes, revelando serem de propriedade de
Gilson
, sob a alegação de que revendia a droga fornecida pelo ofendido.

Nesse sentido, os agentes públicos ponderaram que o jovem foi conduzido para delegacia e, quando questionado acerca da morte de
Gilson,
em um primeiro momento apresentou versão evasiva, mas depois da apreensão do adolescente
Antônio Neto,
o qual teria pedido para que
Natan
indicasse os culpados,

optou por contar a verdade, declarando que foi torturado por membros da facção, os quais também acessaram seu celular e estabeleceram contato com
Gilson
afim de marcar uma emboscada contra ele; declarou ainda que toda a ação foi motivada pelo comércio de entorpecentes em concorrência com o Comando Vermelho.

Além disso, os agentes públicos destacam a existência de registro em vídeos e fotos da tortura contra
Natan,
anexados aos autos (ID
169823167 e ss.)
,

nos quais é visto o acusado na posse de arma de fogo, enquanto
Natan
está amarrado, sendo possível também identificar
uma voz ao fundo dando ordens para a promoção do encontro que resultaria na morte de
Gilson
.

Os Investigadores também destacam que, com o andamento das investigações, em especial as declarações do adolescente
Railson,
concluíram que o réu teria possivelmente convocado o adolescente para pilotar a motocicleta, sendo que o próprio
HENRIQUE
foi responsável, em tese, por realizar os disparos contra a vítima.

A testemunha
Natan Rogério de Jesus Silva
(ID 169823249 a ID 169820608)

também foi ouvida perante a autoridade judiciaria, confirmando a versão narrada em sede inquisitiva, no mesmo sentido das declarações fornecidas pelos Policiais Civis, afirmando que
Antonio Neto
teria o denunciado para a facção Comando Vermelho por suspeitar que sua namorada estava tendo um caso com ele.

Dessa forma, ele foi capturado e torturado como punição; no entanto, durante a tortura, pegaram o seu celular e descobriram que estava praticando
“cabritagem”
, sendo
Gilson
o responsável por lhe fornecer as drogas; afirmou estar amarrado e vendado durante um período, mas ouviu toda a ação do grupo, recordando-se de que um dos algozes era chamado de
“Zeus”
– alcunha do ora recorrente.

Declarou ter escutado o grupo armando a emboscada contra a vítima, se passando por ele,
Natan Rogério,
para marcar um encontro no local onde o crime ocorreu; além disso, relatou ter percebido que algumas pessoas saíram do local onde estava sendo mantido refém e retornaram tempo depois, momento em que escutou alguém falar “
xeque-mate
” (sic), o que acreditava ser referência à morte de
Gilson
.

Também foram ouvidos em juízo os Policiais Militares
Eli de Araújo Costa
e
Wilson Jesue Leite dos Santos
(ID 169823239 ao ID 169823241), os quais, em síntese, elucidaram o cenário dos fatos ao chegarem no local do crime, recebendo informações de que o delito teria sido perpetrado por dois homens, em uma motocicleta, sendo que um deles desceu atirando contra a vítima, que estaria desarmada.

No mesmo sentido,
Maicon Alves de Souza
(ID 169823242 ao ID 169823243), trabalhador do estabelecimento onde ocorreu o crime, afirmou que, enquanto processava a conta da vítima, alguém chegou disparando, mas não conseguiu identificar o agressor, porquanto estava de capacete, e a ação teria sido muito rápida, além do que, tão logo os tiros começaram, se abaixou atrás do balcão para se proteger.

Além disso, a testemunha
Antônio Neto Fernando Gonçalves
alegou em juízo desconhecer o réu e a causa da morte de
Gilson
, bem como negou ter filmado a tortura de
Natan
e disse não se lembrar de ter acesso às imagens (ID 169820638 ao ID 169820647).

A convivente do acusado,
Ana Carolina Oliveira de Souza
(ID 169820636) declarou em juízo que foi coagida na Delegacia de Polícia e contesta todas as declarações feitas à época; além de afirmar que estava com o acusado no dia dos fatos hospedados em um hotel da cidade, tendo saído do local apenas para ir à farmácia e logo retornaram, desconhecendo qualquer informação sobre o crime.

Por fim, foram juntados aos autos, à título de prova emprestada, os depoimentos do adolescente
Railson Lopes de Souza
, nos autos da representação para apuração de ato infracional Pje nº
1000775-59.2022.8.11.0029
, por meio do qual é possível perceber que o jovem
ainda na delegacia,
confessou ter participado do crime
, registrou
estar arrependido dos fatos
, confirmou ser integrante do Comando Vermelho e asseverou que “
recebeu ordem para fazer
” (sic), mas apenas pilotou a moto e não foi responsável pelos disparos (ID 169823280 e ID 169823281).

Em suas declarações judiciais, conquanto
Railson
tenha mudado parcialmente a versão dos fatos, a fim de afastar de si qualquer conhecimento acerca da intenção homicida de
HENRIQUE
, confirmou que conhecia o acusado, o teria acompanhado até o local dos fatos, pilotando a moto; disse que não desceu da motocicleta e “
de uma hora pra outra começou os disparos, aí não tinha mais o que fazer tive que correr junto com ele
” (sic – ID 169823289 a ID 169823659).

Diante deste cenário,
por mais que se tenha, em sentido oposto, a negativa de autoria sustentada pela defesa do recorrente,
é inarredável reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, de forma que
a versão sustentada pelo acusado
não
é a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas
uma das versões sustentadas no processo
e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, à cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Destarte, havendo indícios suficientes, nesta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente no contexto delitivo e respaldar a sua submissão ao Júri Popular, a pronúncia deve ser mantida,
em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Por oportuno, devo consignar que
em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente
, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios
suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas
e, nesse caso, incumbe ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida a apreciação exauriente das provas e a decisão definitiva sobre a questão.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia,
incluindo os tipos penai derivados e crimes conexos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito
interposto por
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
,

REJEITO

a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1000570-30.2022.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023